Tribunal: TJBA
Processo: 8068914-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068914-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. REITERAÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por Letícia Silva de Jesus contra
a
sentença que extinguiu Ação Ordinária, ajuizada em face do Município de Salvador, sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. A demanda originária visava à nomeação da
A
utora, aprovada fora do número de vagas em concurso público, para o cargo de Técnico em Enfermagem, sob a alegação de preterição em razão de contratações temporárias. A sentença também revogou o benefício da gratuidade d
e
Justiça, o que motivou pedido de sua concessão em sede recursal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é devida a concessão do benefício da gratuidade da Justiça, diante da revogação sem intimação para comprovação da hipossuficiência;
e
estabelecer se a Ação Ordinária a
forada
é atingida pela coisa julgada material, decorrente de Mandado de Segurança anteriormente impetrado com idêntico objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do benefício da gratuidade da Justiça se justifica diante da documentação apresentada em sede recursal, demonstrando a hipossuficiência da
Demandante
, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, cuja inobservância, no primeiro grau, impôs prejuízo ao contraditório.

2.
A extinção da Ação Ordinária com fundamento em coisa julgada se sustenta, uma vez que o Mandado de Segurança anterior foi julgado com resolução de mérito, tendo o Tribunal analisado expressamente a ausência de preterição à luz das contratações precárias e das desclassificações insuficientes para alcançar a
posição
da
Acionante
.

3.
A identidade entre partes, causa de pedir e pedido,
verificados no
julgamento anterior de mérito, configura a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §4º, do CPC para reconhecimento da coisa julgada.

4.
A tese recursal de que a denegação da segurança não faria coisa julgada material não se
revela
no caso concreto, dado que o mérito foi enfrentado, com base na ausência de provas da preterição alegada, o que atrai a incidência da Súmula 304, do STF, apenas, quando a denegação decorrer exclusivamente de ausência de prova pré-constituída, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 337, §4º; 485, V; 1.013, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 304; STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.799/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8068914-98.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
LETÍCIA SILVA DE JESUS
e Apelad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria
,
em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
.